Tribunal: TJSP
Processo: 2202328-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação com homologação de desistência – Prova pericial para apuração de valor indenizatório pela perda do fundo de comércio e deterioração do imóvel – Decisão do Magistrado "a quo" que atribuiu à agravante a responsabilidade pelo recolhimento do valor dos honorários periciais – Provimento de rigor – O recolhimento dos honorários periciais deve ser

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação com homologação de desistência – Prova pericial para apuração de valor indenizatório pela perda do fundo de comércio e deterioração do imóvel – Decisão do Magistrado "a quo" que atribuiu à agravante a responsabilidade pelo recolhimento do valor dos honorários periciais – Provimento de rigor – O recolhimento dos honorários periciais deve ser carreado ao agravado em decorrência do princípio da causalidade – Conquanto tenha havido desistência da ação pelo município autor, de rigor sua condenação nas verbas sucumbenciais na medida em que a desistência da ação se deu apenas após a citação e correspondente contestação – R. decisão reformada – Recurso provido.